Tribunal: TJBA
Processo: 8078667-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078667-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DIELTON PITANGA GONCALVES Advogado(s):TIAGO SILVA GONCALVES ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. BEM PÚBLICO. CONTROVÉRSIA DOMINIAL RELEVANTE. ESCRITURA PÚBLICA DE 1963 E FORMAL DE PARTILHA DE 1976. REGISTRO IMOBILIÁRIO DO ESTADO DE 1978. ANTERIORIDADE DO TÍTULO PARTICULAR. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DA SÚMULA 619 DO STJ. POSSE VELHA CARACTERIZADA. PROTEÇÃO DO STATUS QUO. PRINCÍPIO "QUIETA NON MOVERE". VEDAÇÃO À AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA EM CENÁRIO DE DÚVIDA SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório movida por DIELTON PITANGA GONÇALVES, deferiu tutela de urgência para determinar que o ente público se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho na área situada no Alto do São João, Pituaçu. O Agravante sustenta que a área integra o Parque Metropolitano de Pituaçu, sendo bem público de uso especial, o que configuraria mera detenção por parte do particular, atraindo a incidência da Súmula 619 do STJ. O Agravado, por sua vez, defende a legitimidade de sua posse com base em títulos aquisitivos e decisões judiciais que remontam a 1963 e 1976, anos antes do registro imobiliário estatal (1978). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória em favor do particular, diante da alegação estatal de que o imóvel é bem público, considerando a existência de títulos de propriedade privados anteriores à matrícula apresentada pelo Estado e a natureza da posse exercida. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação da Súmula 619 do STJ, que impede a proteção possessória em bens públicos por configurar mera detenção, pressupõe a certeza inquestionável sobre a natureza pública do bem, o que não se verifica no caso concreto diante da robusta controvérsia dominial. O Agravado apresentou justo título (escritura de 1963) e formal de partilha homologado judicialmente (1976) que precedem o registro da Matrícula nº 10.332 pelo Estado da Bahia em 1978, gerando dúvida fundada sobre a precedência do domínio. Tratando-se de ação possessória, veda-se a discussão exclusiva sobre a propriedade (exceção de domínio), priorizando-se a proteção da situação fática consolidada (posse velha), em observância ao princípio quieta non movere. O poder de autotutela da Administração não é absoluto e não autoriza o uso da força para cercamento ou demolição em áreas com ocupação histórica e complexidade jurídica, sob pena de violação ao devido processo legal. O risco de dano reverso milita em favor do Agravado, uma vez que a intervenção estatal imediata atingiria sua moradia antes de uma instrução probatória que esclareça a real delimitação da poligonal do Parque de Pituaçu e a validade dos títulos colidentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A existência de dúvida fundada e substancial acerca da natureza pública de um imóvel, decorrente de títulos particulares e decisões judiciais anteriores ao registro estatal, afasta a aplicação automática da Súmula 619 do STJ em sede de cognição sumária." "2. Em disputas possessórias que envolvem controvérsia dominial complexa e posse de longa data, deve-se privilegiar a manutenção do status quo até a completa instrução do feito, vedando-se o exercício da autotutela administrativa coercitiva." Dispositivos relevantes citados: Art. 1.210, § 2º do Código Civil; Arts. 183, 297, 1.007, § 1º e 1.015, I, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8021170-13.2019.8.05.0000; TJ-BA, Apelação nº 8000110-89.2017.8.05.0214. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078667-72.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, DIELTON PITANGA GONÇALVES, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora